Tribunal: TJDFT
Processo: 0722292-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS. DESISTÊNCIA. EMPRÉSTIMOS. CRÉDITO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITE OBSERVADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante ao disposto no art. 988 do CPC, pode o recorrente desistir do recurso a qualquer tempo. Assim, tendo uma das partes noticiado o desinteresse no julgamento do recurso por si interposto, deve ser homologada a desistência do recurso.
2. No tocante aos empréstimos consignados, observa-se que esses respeitam a previsão expressa na legislação distrital que rege a matéria (art. 116, § 2o da LC n° 840/2011).
3. No âmbito do Distrito Federal, a ampliação da margem consignável dos servidores foi regulamentada pela Portaria no 130, de 05/05/2021, que adotou as normas previstas na Lei no 14.131/21, majorando o limite da margem consignável para até 40% dos rendimentos do servidor, sendo 35% para empréstimos consignados em geral e 5% para destinar ao pagamento de débitos com cartão de crédito.
4. Posteriormente, a Lei Complementar no 1.015/22 alterou o disposto no art. 116, § 2o da LC n° 840/2011, fazendo constar o aumento do limite da margem consignável, nos termos da Portaria no 130, de 05/05/2021.
5. Muito embora os empréstimos consignados no contracheque da autora totalizem 32,20% de seus rendimentos, considerando que alguns empréstimos foram entabulados após a majoração do limite da margem consignável para 35% não há nenhuma ilegalidade nos descontos.
5. Apelação conhecida e provida.